Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis Número do processo: 0700022-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO PINHEIRO LIMA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LEONARDO PINHEIRO LIMA, preso em 17/11/2019, pelos crimes, em tese, dos artigos 129, §9o; 140, caput; 147, caput, 163, inciso III, todos do Código Penal, c/c artigos 5o, incisos I e III, e 7o, incisos I, II, IV e V, ambos da Lei 11.340/06. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica de Samambaia/DF que manteve a custódia cautelar determinada pela Magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Afirma que não teve acesso aos documentos solicitados nos autos, “impossibilitando a defesa de ostentar a necessidade da liberdade do paciente”. Nega o dolo da autoria. Assevera não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Informa possuir residência fixa e exercer atividade lícita. Acrescenta que ajuda nos cuidados da mãe enferma e da filha recém-nascida. Acosta jurisprudência. Requer a imediata soltura ou a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, “tais como tornozeleira eletrônica”. De início, consigno que em habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da conduta do paciente demanda análise dos elementos, que será feita na instrução processual. A princípio, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresenta irregularidade e está fundamentada na preservação da integridade física e psíquica da vítima. A Magistrada destacou a periculosidade do paciente. Confira: (...) A hipótese é de conversão do flagrante em preventiva. Com efeito, o autuado é reincidente, tendo condenação recente pelo delito de ameaça no contexto de violência doméstica. Ademais, sua periculosidade concreta está cabalmente demonstrada pelo APF e pelos relatos testemunhais, os quais noticiam que o autuado colocou fogo no colchão e em outros itens de sua casa, além de ter perseguido a vítima com uma faca em mãos. Os fatos são gravíssimos e, embora a vítima alegue que o autuado é pessoa costumeiramente tranqüila, não se pode olvidar que a gravidade concreta dos fatos narrados milita em desfavor do custodiado, demonstrando que sua colocação em liberdade poderia ensejar um desfecho indesejável em contexto de violência doméstica. Presentes os requisitos legais, a fim de resguardar a ordem pública e, principalmente, a integridade física da vítima, o caso demanda a prisão cautelar do custodiado, visto que medidas cautelares diversas, ao que tudo indica, não se mostram adequadas à contenção do ímpeto do custodiado, sobretudo quando sob o efeito de entorpecentes. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de LEONARDO PINHEIRO LIMA, filho(a) de Armando José Pinheiro e Ana Lúcia Cardoso Lima, nascido em 29/01/1998, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (doc. 13441766). Destaco que o pedido de liberdade provisória nos autos 0712752-03.2019.8.07.0009 foi indeferido, em 26/12/2019, pelo MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia. Vejamos: (...) O requerente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 17/11/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §9o, 140, Caput, 147, Caput, art. 163, inciso III, do CPB, art. 5o, incisos I e III, art. 7o, incisos I, II, IV e V, da Lei no 11.340/02 (ID Num. 52826810). Com efeito, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este Juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. Todavia, não foi isso o que aqui aconteceu. O fato de a defesa informar que “o acusado sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho; também possui profissão definida, pintor; possui residência fixa, qual seja, Rua qr 633, conjunto 2 casa 11, Samambaia-DF; não havendo assim, motivos para a manutenção da Prisão em Flagrante, porquanto o Acusado possui os requisitos legais para responder ao processo em liberdade”, por si só, não constituem motivo capaz de justificar a revogação da decisão que decretou a sua segregação cautelar, quando outras circunstâncias a recomendam. Ademais, tais condições já foram analisadas quando da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Não há comprovação de qualquer fato novo apto a afastar a ocorrência de tal situação fática, motivo pelo qual não há que se falar em revogação da prisão preventiva regularmente decretada. Pelo exposto, persistindo os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LEONARDO PINHEIRO LIMA. (doc. 52925526) Os relatos são preocupantes. Extrai-se das declarações da vítima na delegacia, constantes nos autos 2019.09.1.007907-3, que LEONARDO, após acusá-la de perder comprimidos de Rohypnol, jogou alguns pertences da residência do casal na rua, ateou fogo na cama do quarto e a perseguiu com uma faca até a casa da vizinha. Ato contínuo, agrediu a companheira com uma chave de fenda até ser contido pela vizinhança (ID. 51625580). Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, constata-se que o paciente é reincidente na prática de crime de ameaça em cenário de violência doméstica, cometido em 14/8/2018 (processo 2018.09.1.005764-6). Há necessidade de salvaguardar a ordem pública e a integridade física da vítima. As medidas protetivas isoladamente não se mostram suficientes diante da reiteração e da periculosidade do acusado. As circunstâncias favoráveis, ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes as causas enumeradas no art. 312 do CPP. Em princípio, o período da prisão preventiva está dentro dos limites de razoabilidade. A prudência indica necessidade de aguardar o julgamento de mérito do writ. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília-DF, 3 de janeiro de 2019. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista